Tribunal: CARF
Processo: 10730.007826/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007826/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.617 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
JULIO CESAR SOUZA BALTHAREJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução com despesas médicas efetuadas com
os profissionais Nelson Macedo Mesquita e Jadir Thomé da Silva Filho.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007826/2007-93
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007826/2007-93

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/18), lavrada em
13/08/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.922,48; ii) dedução indevida de despesas com
instrução, no valor de R$ 1.998,00; e iii) dedução indevida com dependente, no valor de R$
1.272,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em 19/09/2007, no pedido de impugnação, o contribuinte informa que:
- não foi intimado, apesar de na descrição dos fatos constar que o contribuinte
foi intimado;
- se tivesse sido intimado teria apresentado os comprovantes;
- declarou como dependente sua filha Cristiane Figueira Baltharejo, que a época
tinha 19 anos;
a despesa com instrução refere-se a sua filha Cristiane, conforme recibo da
Associação Educacional de Niterói;
- apresenta os recibos médicos correspondentes às despesas médicas declaradas.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-26.055 (e-fls. 106/122), os membros da 3a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
a parte julgada procedente e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
A análise das infrações apuradas.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES
O art. 77, do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, relaciona quais dependentes
poderão considerados na determinação da base de cálculo do rendimento tributável:
...
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007826/2007-93

O contribuinte apresenta a certidão de nascimento de sua filha Cristiane
Figueira Baltharejo, que no ano-calendário 2003 tinha 19 anos (fls. 13), se
enquadrando no art. 77, § 1°, inciso III, do RIR/99, acima transcrito.
Assim, restabelece-se a dedução com dependentes no valor de R$ 1.272,00.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O art. 81, do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, relaciona quais as despesas com
instrução são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda pessoa física:
...
O contribuinte apresenta recibo da Associação Educacional de Niterói, referente
a sua filha Cristiane Figueira Baltharejo no valor de RS 4.780,00 (fls. 14).
Assim, restabelece-se a despesa com instrução no valor de RS 1.998,00.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
O art. 80, do Decreto n°3.000, de 29/03/1999 — RIR/99 estabelece critérios
para dedução de despesas médicas:
...
O contribuinte apresenta os recibos médicos a seguir analisados:
- Despesas não aceitas:

- Despesas aceitas:

Assim, restabelecem-se as despesas médicas no valor de R$ 3.410,00.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007826/2007-93

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
138/144), argumentando sobre a regularidade das despesas médicas realizadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa relativa à dedução indevida com despesas médicas realizadas
pela Sr.a Stella Maria Figueira Baltharejo, no valor total de R$ 487,60.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007826/2007-93

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
17.024,88.
Observamos que o quadro de despesas médicas não aceitas (e-fls. 118), constante
do voto do acórdão de 1a instância, apresenta incorreção numérica no item referente à prestadora
de serviço médico Cristiane Lima Nunes, lá consta R$ 60,00, quando na verdade o valor correto
é R$ 660,00.
Tal fato pode ser inferido pelos seguintes motivos: i) os números de folhas citados
na referida tabela foram os 17/18, que remetem a 03 (três) recibos médicos e não a apenas um; ii)
o motivo para a manutenção da glosa foi a falta de indicação de beneficiário no recibo, sendo
que todos os 03 (três) padecem desta falha; iii) o somatório dos quadros de despesas não aceitas
e aceitas perfazem um total de R$ 20.322,48, exatamente R$ 600,00 a menos que a infração
apurada pelo procedimento fiscal (e-fls. 15); e iv) a ausência destes recibos, no valor total de R$
600,00, nos quadros de despesas aceitas e do cálculo do imposto (e-fls. 120).
Em que pese o exposto anteriormente, entendemos que não é caso de retorno dos
autos ao órgão julgador anterior para manifestação, bem como não há motivos para nulidade
daquela decisão, pois do meu ponto de vista aquela matéria foi objeto de análise pela relatoria de
piso, tendo ocorrido apenas mera incorreção numérica, passível de saneamento conforme
previsto no artigo 60 do Decreto 70.235/62, in verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Em consequência, considera-se que o recorrente, em relação ao item 1, contestou
a manutenção da glosa sobre os 03 (três) recibos, ou seja, R$ 660,00 e não R$ 60,00, conforme
constou em sua peça recursal.
Do Mérito
Da Glosa das Despesas Médicas
Assevera que, em relação ao item 1, apresentou 3 (três) recibos assinados pela
mesma médica que somam R$ 660,00, e o acórdão recorrido manteve a glosa apenas quanto a
um deles, no valor de R$ 60,00 (doc. 1).
Reapresenta os recibos que atestam a prestação de serviços médicos dos itens 2 e
3, e entende não haver razão para se desconsiderar referidos recibos.
Reapresenta o recibo referente ao item 4 que comprova a prestação do serviço
(doc. 4) e colaciona aos autos, para não dar margem à dúvida, receita médica em seu nome (doc.
5).
Também não se conforma com a desconsideração, efetuada pelo julgamento
anterior, da declaração apresentada pelo Presidente da Caixa de Assistência do Ministério
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007826/2007-93

Público do Estado do Rio de Janeiro, que atesta expressamente que o pagamento foi realizado
pelo recorrente, mencionando, inclusive, seu número de matrícula (doc. 6).
De início, convém reproduzir trecho constante da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (e-fls. 15):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de
R$*****20.922,48, deduzido indevidamente a titulo de Desposas Médicas, por falta
de comprovação.
O julgamento de piso fundamentou a manutenção das glosas sobre as despesas
médicas em virtude da falta de indicação do beneficiário nos recibos médicos e na declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, à
necessidade de os recibos médicos e as declarações conterem à indicação expressa dos
beneficiários dos serviços médicos prestados.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007826/2007-93

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Como pode-se ver a legislação vigente exige que os pagamentos sejam
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço,
CPF/CNPJ de quem os recebeu, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte e
relativos ao próprio tratamento ou a de seus dependentes.
Especificamente com relação a recibo de pagamento de serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, temos
a Solução de Consulta Interna no 23/2013, que traz a seguinte orientação sobre o tema:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Importante frisar a necessidade de o recibo médico ter sido emitido em nome do
contribuinte ou, alternativamente, em nome de um de seus dependentes declarados em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Isto posto, passamos a reanálise dos pontos não acatados pela decisão anterior e
devolvidos ao CARF para julgamento pelo recorrente.
Em relação aos recibos emitidos pela Fonoaudióloga Cristiane Lima Nunes, glosa
do valor de R$ 660,00, após análise daqueles documentos, entendo que não há reparos a serem
feitos na decisão atacada, pois os recibos (e-fls. 26/28 e 146/148) acostados aos autos, não
informam para quem foram emitidos não sendo possível saber, de forma inequívoca, quem
pagou pela prestação daqueles serviços médicos.
Já o recibo emitido por Mara Lúcia Costa Alves (e-fls. 42 e 152), no valor de R$
100,00, não pode ser aceito em virtude de não haver discriminação dos serviços prestados, bem
como não consta a qualificação profissional de sua emitente.
Isto posto, mantenho a glosa sobre aqueles recibos.
Com relação aos recibos emitidos pelo médico Nelson Macedo Mesquita (e-fls. 29
e 150), no valor de R$ 200,00; e pelo cirurgião dentista Jadir Thomé da Silva Filho (e-fls. 44 e
154), no valor de R$ 150,00, entendo que a dedução destas despesas médicas devem ser
restabelecidas, não sendo a ausência da indicação de seus beneficiários óbice a fruição deste
direito. Tudo de acordo com o meu entendimento pessoal e orientação constante da Solução de
Consulta Interna no 23/2013.
Isto posto, restabeleço a dedução das despesas médicas em relação a estes
profissionais.
Por último, com relação a declaração emitida pela Caixa de Assistência do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (e-fls. 50 e 158) entendo que a decisão de piso
não merece reparos, pois, como bem apontado pela i. Relatora, a ausência da discriminação dos
beneficiários e respectivos montantes, neste caso, impossibilitam este julgador verificar se o
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007826/2007-93

plano de saúde foi usufruído exclusivamente pelo contribuinte e seus dependentes declarados em
DIRPF, de acordo com o preconizado no inciso II, do artigo 80, do Decreto no 3.000/99.
O interessado, cientificado da fundamentação da manutenção da glosa da 1a
instância, teve a oportunidade e tempo hábil para sanar tal ausência junto ao prestador de
serviços médicos.
Isto posto, mantenho a glosa sobre aquelas despesas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para restabelecer a dedução com despesas médicas efetuadas com
os profissionais Nelson Macedo Mesquita e Jadir Thomé da Silva Filho.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital